Tribunal: STF
Processo: HC 251853
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão colegiada corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danielle de Jesus da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.997/BA (evento 2, fls. 181-185). 



    A paciente foi presa em flagrante, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 54-62).



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de de prisão domiciliar. Argumenta que a paciente é genitora de uma criança de 3 anos de idade e que depende exclusivamente de sua assistência. Ressalta condições pessoais favoráveis à paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 181-185):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    O writ impetrado na Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A Corte Superior não detectou manifesta ilegalidade ou teratologia a excepcionar a aplicação do enunciado da Súmula 691/STF, porquanto “a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 91,30g de maconha e 19,80g de crack (fls. 57 e 51) e, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de a paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fls. 27 e 56)”. Além disso, destacado pela autoridade dita coatora que “a paciente, em princípio, traficava em sua residência (fl. 58), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar segundo alguns precedentes do STJ”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifico que, em 25.11.2024, sobreveio o julgamento colegiado do no HC 8064185-56.2024.8.05.0000, tendo sido denegada a ordem.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão colegiada de mérito proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente